Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-53.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000920-53.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO - CPF: 998.071.221-04 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO- AUSENCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 37 § 2o DA CF- CONTRATAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 1.931/2005 – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme previsto no artigo 5o da Lei Municipal n. 1.931/2005 o prazo máximo para contratação temporária no Município de Cáceres não pode exceder 24 (vinte e quatro) meses, portanto, não há que se falar em nulidade do contrato mantido entre as partes visto que formalizado em observância ao disposto em lei.

R E L A T Ó R I O

Eliane de Oliveira Caetano interpôs recurso inominado (id.

175328702), em face da sentença que julgou improcedente à pretensão inicial, vez que válidos os contratos temporários de trabalho.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, sob a fundamentação de que houve a descaracterização do contrato na modalidade emergencial, fundamentando que após a propositura da ação houve nova renovação contratual, e que em virtude disso há incidência dos requisitos a ensejar a nulidade contratual e por sua vez no direito ao percebimento do FGTS.

Decorrido o prazo para manifestação, o Município de Cáceres deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o contrato temporário celebrado entre a reclamante e o reclamado pelo período de 2020 a 2023, fora realizado em observância às disposições do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, a Lei n° 1.931, de 15 de abril de 2005, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Município de Cáceres, nos seguintes termos.

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

V - admissão de pessoal, em regime de substituição;

§ 2o A contratação mencionada no inciso V deste artigo, destina-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência de licenças, de concessão obrigatória, licença para tratamento de saúde, licença prêmio, licença gestante e adotante, licença para exercer mandato eletivo, licença para o trato de assuntos de interesse particular, afastamentos por sindicância.

[...]

Art. 5o As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no § 2o do art. 2o, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, V e VI, e de 12 (doze) meses nos casos dos incisos I, II e IV. (Redação dada pela Lei no
2986
/2021)

[...]

Art. 9o
O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:

[...]

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e II do art. 2o desta Lei, mediante prévia justificativa. (Redação acrescida pela Lei no
3144
/2023)
.
”
(Destaquei)

Assim, considerando a fundamentação e os documentos acostados pela recorrente na fase de conhecimento (id. 175328692/

175328695), verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsão no art. 5o, da
Lei n° 1.931, de 15 de abril de 2005
.

Outrossim, ainda que a recorrente argumente pela celebração de novo contrato no ano corrente, com apresentação de novo holerite (id.

175328703), o qual analiso, pois, oportunizado o contraditório ao recorrido com intimação para contrarrazoar o recurso, entendo o referido documento insuficiente para ensejar a modificação da decisão de mérito, haja vista que não consta discriminado o período de duração dessa nova contratação.

Certo é que situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Assim, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF.

Todavia, compulsando os autos verifica-se que embora tenha havido a celebração de contratos sucessivos no período de 2020 a 2023, no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, as contratações não excederam o período de 24 meses, vez que ocorreu de forma espaçada no período indicado, portanto, ausente comprovação do direto ao recebimento do Fundo de Garantia Social pleiteado.

Neste mesmo sentido, o E. TJMT já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – ART. 37, II e §2o DA CF – FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO – DESVIRTUAMENTO – INOCORRÊNCIA – LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O Município de Chapada dos Guimarães editou as Leis no 1.607/2014 e 1.699/2017 autorizando a contratação temporária de vários cargos, incluindo o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, para o qual a apelada foi contratada.

2. Havendo lei municipal autorizando a contratação temporária e não restando comprovada a renovação sucessiva, além do permitido em lei, não há que se falar em desvio de finalidade da contratação temporária como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

(N.U 1000423-24.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”
(Destaquei)

Destarte isso, ante a ausência de comprovação do desvirtuamento do contrato temporário celebrado nesta demanda, entendo por assertivo o dispositivo da decisão de mérito.

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023